Tribunal: TJMT
Processo: 1078534-92.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078534-92.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 356.816.671-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVE
RSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
COM ADEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERC
ADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno
contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, determinando a conversão da modalidade, a adequação dos juros à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado, com possibilidade de conversão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4. Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado
(RMC)
quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado.
2
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em exc
esso após a devida compensação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 39, III e V, e 46; CPC, art. 373, II;
CC, art.
170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 12.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado pela instituição financeira, mantendo
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

A decisão
monocrática
reconheceu a prática abusiva na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando a intenção do consumidor era a obtenção de empréstimo consignado, mantendo a sentença que determinou a conversão do negócio jurídico, a readequação dos juros à taxa média de mercado e a repetição simples do indébito.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta a invalidade do julgamento monocrático, argumentando que a matéria exige apreciação pelo órgão colegiado. Defende a validade da contratação, afirmando que o consumidor tinha plena ciência da modalidade ajustada, tendo utilizado o cartão para saques e compras, o que afastaria vício de
consentimento ou falha informacional. Sustenta ser inviável converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, dada
a
distinta natureza das operações e seus respectivos riscos, e afirma que a preservação do ajuste é necessária para evitar enriquecimento sem causa. Requer a retratação da decisão ou o julgamento colegiado para a improcedência dos pedidos

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O STJ, por meio das Súmulas 297 e 479, reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras e sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fortuito interno.

Assim, aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal. Também é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

A análise dos autos demonstra que o banco disponibilizou o valor diretamente na conta bancária do agravado mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED). Essa forma de liberação de crédito é típica das operações de mútuo e difere da utilização convencional de cartão de crédito. A formalização do negócio como cartão consignado, contudo, impôs ao consumidor uma sistemática de pagamento excessivamente onerosa.

Nesse contexto:

“[...]A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do CDC. A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

[...]
(
N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.”

No caso, o autor comprovou a existência de descontos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado. Cabia, portanto, a instituição financeira o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Embora o banco tenha juntado cópia de documentos relativos a cartão de crédito consignado (ID 322821359 e seguintes), deixou de ap
resentar o contrato em
questão
.
Ademais
,
tais elementos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte autora na forma como foi realizado.

A
prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Ficou definido que, nas hipóteses em que o consumidor contrata cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, impõe-se a conversão da modalidade contratual, com adequação das taxas de juros e restituição simples dos valores descontados a maior, caso comprovados.

Além disso, cumpre salientar que a eventual utilização do cartão não modifica a essência da controvérsia, pois não exime a instituição financeira de sua responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto
diverso do que buscava. O simples uso não convalida a contratação equivocada nem afasta o dever de garantir informação clara, adequada e transparente ao consumidor.

Desse modo, verifica-se que o pacto celebrado resulta em uma dívida, de fato, impagável, pois a taxa de juros incidente corresponde ao valor integral da parcela consignada, impedindo a amortização do principal e ocasionando o aumento contínuo do débito, em evidente prejuízo ao consumidor.

Restou, portanto, configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que contratou cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal, promovendo descontos apenas do valor mínimo da fatura no holerite, o que contribuiu para a perpetuação da dívida.

Nesse sentido:

“[...] Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros de mercado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398301020248110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).”

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

A instituição financeira não apresentou prova capaz de demonstrar a regularidade da relação jurídica alegada, o que impede a validação dos descontos efetuados a título de cartão de crédito consignado.

Diante do vício na contratação, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal mostra-se a medida
adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, devendo ser aplicadas as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, com a dedução dos valores pagos e a repetição s
imples de eventual saldo credor,
caso comprovados.

Quanto ao pleito do agravado para aplicação de penalidade por litigância de má-fé, entende-se não restar configurada a conduta dolosa da parte recorrente. O exercício do direito de recorrer, com a apresentação de teses jurídicas defensáveis, não caracteriza, por si só, abuso de direito ou intuito protelatório capaz de ensejar a sanção processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026